Tribunal: TJES
Processo: 5004586-55.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e extinguiu a execução, condenando o ente público ao pagamento de custas processuais, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de custas processuais em execução fiscal, bem como se subsiste o dever de ressarcir despesas processuais antecipadas pela parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 39 da Lei nº 6.830/80 estabelece isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais, mesmo quando vencida, distinguindo custas de despesas processuais.

4.
A Fazenda Pública deve ressarcir apenas as despesas processuais comprovadamente antecipadas pela parte contrária, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei de Execução Fiscal e da jurisprudência do STJ (Tema repetitivo – REsp 1.107.543/SP).

5.
A condenação genérica ao pagamento de custas processuais viola o regime legal aplicável, devendo ser afastada.

6.
Comprovado o adiantamento de despesas pela parte embargante, impõe-se o ressarcimento para evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7.
A extinção da execução por ilegitimidade passiva evidencia que a Fazenda Pública deu causa à demanda, legitimando o ressarcimento com base no princípio da causalidade.

8.
A ausência de impugnação específica quanto aos honorários impede sua reanálise em sede recursal, em razão do efeito devolutivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execuções fiscais, ainda que vencida.

2. A Fazenda Pública deve ressarcir as despesas processuais comprovadamente antecipadas pela parte contrária.

3. A condenação genérica em custas processuais deve ser afastada, mantendo-se apenas o ressarcimento das despesas comprovadas.

4. O princípio da causalidade impõe o ressarcimento quando a Fazenda Pública dá causa à instauração indevida da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 6.830/80, art. 39 e parágrafo único; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.107.543/SP (Tema repetitivo); TJES, Apelação Cível nº 5028640-85.2022.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5002854-05.2023.8.08.0024; TJES, Apelação nº 5002231-14.2018.8.08.0024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004586-55.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: LUIZ CLAUDIO COLODETTE

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. FAZENDA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado e extinguiu a execução, condenando o ente público ao pagamento de custas processuais, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de custas processuais em execução fiscal, bem como se subsiste o dever de ressarcir despesas processuais antecipadas pela parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 39 da Lei nº 6.830/80 estabelece isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais, mesmo quando vencida, distinguindo custas de despesas processuais.

4.
A Fazenda Pública deve ressarcir apenas as despesas processuais comprovadamente antecipadas pela parte contrária, nos termos do parágrafo único do art. 39 da Lei de Execução Fiscal e da jurisprudência do STJ (Tema repetitivo – REsp 1.107.543/SP).

5.
A condenação genérica ao pagamento de custas processuais viola o regime legal aplicável, devendo ser afastada.

6.
Comprovado o adiantamento de despesas pela parte embargante, impõe-se o ressarcimento para evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7.
A extinção da execução por ilegitimidade passiva evidencia que a Fazenda Pública deu causa à demanda, legitimando o ressarcimento com base no princípio da causalidade.

8.
A ausência de impugnação específica quanto aos honorários impede sua reanálise em sede recursal, em razão do efeito devolutivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais em execuções fiscais, ainda que vencida.

2. A Fazenda Pública deve ressarcir as despesas processuais comprovadamente antecipadas pela parte contrária.

3. A condenação genérica em custas processuais deve ser afastada, mantendo-se apenas o ressarcimento das despesas comprovadas.

4. O princípio da causalidade impõe o ressarcimento quando a Fazenda Pública dá causa à instauração indevida da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 6.830/80, art. 39 e parágrafo único; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.107.543/SP (Tema repetitivo); TJES, Apelação Cível nº 5028640-85.2022.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5002854-05.2023.8.08.0024; TJES, Apelação nº 5002231-14.2018.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,para afastar a condenacao do Municipio de Vitoria ao pagamento de custas processuais, mantendo, contudo, a condenacao ao ressarcimento das despesas processuais efetivamente antecipadas pela parte embargante, nos termos do art. 39, paragrafo unico, da Lei n 6.830/80, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004586-55.2022.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
LUIZ CLAUDIO COLODETTE

RELATOR: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da ação de Embargos à Execução ajuizada por
LUIZ CLAUDIO COLODETTE
em face do
MUNICIPIO DE VITÓRIA
, julgou procedentes os pedidos para extinguir a execução fiscal em razão da ilegitimidade passiva do executado, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa) e custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos por Luiz Claudio Colodette, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da cobrança de créditos tributários/não tributários movida pela municipalidade. O magistrado de primeiro grau, reconhecendo o erro na indicação do sujeito passivo e a impossibilidade de emenda da CDA para substituição do devedor (Súmula 392/STJ), extinguiu o feito executivo.

Em sua apelação, o Município insurge-se contra a condenação ao pagamento das custas. Sustenta a impossibilidade de condenação em custas, calcando-se no art. 39 da Lei nº 6.830/80 e na Lei Estadual nº 9.900/12. Embora cite os honorários na síntese da demanda, limitou sua fundamentação jurídica exclusivamente ao tópico das custas e despesas processuais.

Pois bem.

No caso concreto, a sentença extinguiu os embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, em razão da extinção da execução fiscal correlata, reconhecendo a ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), condenando o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais, ressarcimento das despesas adiantadas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa .

A controvérsia, portanto, cinge-se à correta interpretação do art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), cujo teor dispõe:

“Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.
Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.”

A adequada exegese do dispositivo impõe a distinção, de natureza técnico-processual, entre custas processuais e despesas processuais, institutos que, embora frequentemente tratados de forma indistinta na prática forense, possuem regimes jurídicos diversos.

As custas processuais, em sentido estrito, consistem nas taxas judiciárias devidas pela prestação jurisdicional, ao passo que as despesas processuais correspondem aos valores efetivamente desembolsados pelas partes para viabilizar a prática de atos processuais, tais como diligências, publicações, citações e demais encargos.

Nesse contexto, o art. 39 da Lei de Execução Fiscal estabelece, de forma inequívoca, que a Fazenda Pública goza de dispensa legal quanto ao pagamento de custas processuais, não se lhe impondo tal encargo, ainda que sucumbente,
ressalvada, todavia, a obrigação de ressarcir as despesas processuais efetivamente antecipadas pela parte adversa, nos termos de seu parágrafo único.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 1.107.543/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no qual se firmou a orientação de que a Fazenda Pública, quando vencida, deve reembolsar os valores adiantados pela parte contrária.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é firme no sentido de afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais, admitindo, contudo, o ressarcimento de despesas quando comprovadamente antecipadas.

Destaca-se, por oportuno, o seguinte precedente:

“O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 isenta expressamente a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas execuções fiscais, excetuando-se apenas a hipótese de ressarcimento de despesas realizadas pela parte contrária, o que não se verifica no caso concreto. [...] A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais [...] inclusive às hipóteses de extinção do feito sem resolução do mérito.” (TJES, Apelação Cível nº 5028640-85.2022.8.08.0024, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 12/05/2025)

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS . ART. 39 DA LEI N. 6.830/80 . FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art . 39, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal. 2.
A condenação ao ressarcimento de despesas processuais pela Fazenda Pública somente é cabível caso haja custas antecipadas pela parte contrária
. 3. Recurso provido. Vitória, 02 de dezembro de 2024 . RELATORA DESIGNADA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50028540520238080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SECRETARIA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. ART. 39 DA LEF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

3. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), e
m favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES. AP.
5002231-14.2018.8.08.0024. DES. REL.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. 3ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO: 02/06/2023).

A
ratio decidendi
dos precedentes é clara ao estabelecer que não há condenação da Fazenda Pública em custas processuais, subsistindo apenas o dever de ressarcimento, condicionado à comprovação de despesas antecipadas.

No caso concreto, diferentemente de hipóteses em que inexiste prova de adiantamento, verifica-se que a parte embargante comprovou o recolhimento de custas processuais no valor de R$ 302,62, conforme documento acostado aos autos de Id nº 18207998.

Dessa forma, resta configurada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80, impondo-se o ressarcimento dos valores efetivamente antecipados pela parte adversa.

Todavia, a sentença recorrida, ao condenar genericamente o Município ao “pagamento de custas processuais”, extrapolou os limites normativos estabelecidos pela legislação de regência, uma vez que tal condenação, em termos amplos, não encontra respaldo jurídico.

A solução que melhor se coaduna com o ordenamento jurídico consiste, portanto, em afastar a condenação genérica ao pagamento de custas processuais, mantendo-se, contudo, a obrigação de ressarcimento das despesas comprovadamente antecipadas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Cumpre destacar, ainda, que a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, ora recorrido, o que evidencia que a própria Fazenda Pública deu causa à instauração da demanda, circunstância que reforça, à luz do princípio da causalidade, a legitimidade da condenação ao ressarcimento.

No tocante à verba honorária, conforme já consignado, a ausência de impugnação específica impede sua reanálise, por força da devolutividade recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais, mantendo, contudo, a condenação ao ressarcimento das despesas processuais efetivamente antecipadas pela parte embargante, nos termos do art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no §11 do art. 85 do CPC, já que somente é cabível no caso de não conhecimento integral ou não provimento do recurso (Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar